Tribunal: CARF
Processo: 10820.720768/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10820.720768/2013-26
ACÓRDÃO
1101-001.593 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PIONEIROS BIOENERGIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DECOMP. DIREITO CREDITÓRIO. DIREITO CREDITÓRIO DEPENDENTE DE
PROCESSO DIVERSO COM DECISÃO FINAL ADMINISTRATIVA. REANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO.
No caso de o direito creditório pleiteado e indeferido depender do
resultado de processo administrativo diverso no qual houve decisão
administrativa final, ainda que parcialmente favorável ao contribuinte e
com potencial para influenciar naquele crédito pleiteado, faz-se necessário
uma reanálise pela Receita Federal do direito creditório vindicado levando
em consideração os novos valores definidos no processo diverso.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para retornar o processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em
consideração a decisão proferida pelo Carf no Acórdão n. 9101-004.307, de 06/08/2019, que
afastou a glosa de depreciação sobre bens do ativo permanente; podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais; devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.593 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720768/2013-26
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra acórdão de primeira instância que
julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do despacho
decisório proferido pela unidade de origem, que denegara o pedido de compensação de débitos
próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ.
2.
Os detalhes e fundamentos do despacho decisório e os argumentos da
manifestação de inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. O despacho
decisório homologou parcialmente a compensação em razão da insuficiência de crédito.
3.
O acórdão recorrido manteve a não homologação em razão de o direito creditório
pleiteado - saldo negativo de IRPJ - ter sido utilizado nos autos do processo n. 15868.001738/2009-
16 que, mediante lançamento de ofício, glosou exclusões do lucro líquido correspondente à
depreciação acelerada incentivada.
4.
Cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário em
que reiterou as alegações de primeira instância no sentido de que o julgamento deste feito
depende do julgamento do processo n. 15868.001738/2009-16; ofensa ao devido processo legal,
uma vez que a glosa de compensação foi realizada antes do julgamento do processo referente ao
lançamento de ofício; ainda que julgado improcedente o referido processo, faz jus a uma parcela
do crédito; questiona a multa e os juros sobre a multa.
5.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
6.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
7.
Cinge-se a controvérsia à parcela não homologada de saldo negativo de IRPJ no
referente ao ano-calendário 2007.
8.
Vejamos a legislação sobre o tema.
9.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
10.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve ser
efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.593 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720768/2013-26
3
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece,
ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
11.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
12.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
13.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
14.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Assim, anexados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a
caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
15.
No caso em análise, o contribuinte apresentou Per/Dcomp em que pleiteou saldo
negativo de IRPJ no montante de R$ 456.393,45. Despacho decisório deferiu R$ 383,91 e indeferiu
R$ 456.009,54 em razão de ter sido utilizado para compensação de crédito tributário apurado em
ação fiscal nos autos do processo n. 15868.001738/2009-16. Naqueles autos a fiscalização glosou
depreciação acelerada incentivada (e-fls. 111-112). Com efeito, o prejuízo fiscal no ano-calendário
2007 converteu-se em lucro real, e o saldo negativo de R$ R$ 456.009,54 então existente fora
utilizado para compensar o IRPJ apurado à época.
16.
A seguir a narrativa no Despacho Decisório (e-fls. 199):
1.2 COMPENSAÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ COM AUTO DE INFRAÇÂO
Por meio do Mandado de Procedimento Fiscal no 08.1.02.00-2007.00121-1, a
Seção de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal em Araçatuba efetuou ação
fiscal, resultando no Termo de Constatação Fiscal (fls. 107 a 113) em que se
apurou IRPJ adicional de R$ 456.009,54 para o ano-calendário 2007 (Auto de
Infração - Paf no 15868.001738/2009-16, fls. 120/145). A apuração do IRPJ se
baseou em glosa de valores de exclusões do lucro da empresa, correspondente à
depreciação acelerada incentivada. Uma vez que no ano-calendário, o
contribuinte informou saldo negativo de IRPJ de R$ 456.393,45, o imposto
adicional apurado de R$ 456.009,54 foi compensado com o saldo negativo de
IRPJ, restando R$ 383,91 para restituição (fl. 130). O Auto de Infração - Paf no
15868.001738/2009-16, se encontra localizado, nesta data, no Conselho
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.593 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720768/2013-26
4
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF (fl. 190), aguardando a apreciação de
recurso voluntário interposto pelo contribuinte, já que a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte foi indeferida na 3a. Turma da
DRJ-RPO pelo acórdão 14-28.692 de 28/04/2010 (fls. 148/160), mantendo o
crédito tributário.
Diante do exposto, deverá ser reconhecida a existência de Saldo Negativo do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, no ano-calendário de 2007
(exercício 2008), no valor original parcial de R$ 383,91, indeferindo-se o valor de
R$ 456.009,54 (utilizado para compensação de crédito tributário apurado em
ação fiscal) do total original de R$ 456.393,45 pleiteado pelo contribuinte.
17.
Necessário, portanto, a verificar a situação da parcela não homologada de saldo
negativo de IRPJ no original de R$ R$ 456.009,54, referente ao ano-calendário 2007.
18.
Compulsando os autos, verifica-se os seguintes valores glosados pela fiscalização
processo n. 15868.001738/2009-16 (e-fls. 111):

19.
A decisão recorrida indeferiu o direito creditório em razão de a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, por meio do Acórdão 9101-004.307, de 06/08/2019, ter decidido, na mesma
linha da fiscalização, que a atividade rural proveniente da cultura de cana de açúcar está sujeita a
exaustão e não a depreciação, portanto a ela não se aplica depreciação acelerada.
20.
O contribuinte defende a higidez do crédito e alega ofensa ao devido processo legal,
uma vez que a glosa de compensação foi realizada antes do julgamento final do lançamento de
ofício que, por via reflexa, gerou referida glosa, que possui efeito suspensivo.
21.
Aduz que, não obstante a decisão desfavorável em relação ao lançamento de ofício
no processo n. 15868.001738/2009-16, faria jus a uma parcela do crédito vez que naqueles autos
estabeleceu-se a improcedência da glosa da depreciação incentivada, mas permitiu a possibilidade
de utilização do incentivo da depreciação da atividade rural.
22.
Por fim, questiona a multa e juros de mora, as quais no seu entendimento ofendem
os princípios da razoabilidade e da proibição do confisco (art. 5o, LVI; 150, IV; da CF).
23.
Inicialmente, quanto à ofensa ao devido processo legal, uma vez que a glosa de
compensação foi realizada antes do julgamento do processo referente ao lançamento de ofício, tal
questionamento perdeu o objeto vez que o processo a que se refere a recorrente já teve decisão
definitiva no âmbito do Carf.
24.
Quanto à ofensa aos princípios constitucionais do não confisco, proporcionalidade e
da razoabilidade, trata-se de alegação indireta de constitucionalidade de lei, matéria que não está
sob a competência deste Tribunal Administrativo. Pois, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235,
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.593 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720768/2013-26
5
de 1972, “no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade”. Tal posicionamento está em consonância com a Súmula
Carf no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
25.

No tocante aos juros, de acordo com o art. 61 da Lei 9.430, de 1996, os
débitos decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
não pagos nos prazos, serão acrescidos de multa de mora, a qual é calculada a partir do primeiro
dia subsequente ao do vencimento do prazo:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo
ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento. (Grifo nosso).
26.
Em relação a esta matéria o Carf consolidou sua jurisprudência no sentido contrário
ao da pretensão da recorrente, conforme Súmula no 4. Veja-se:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
27.
Quanto à matéria de fundo, necessário verificar o reflexo das decisões do Carf no
direito creditório pleiteado nestes autos. É dizer, verificar se houve alteração nas glosas de
depreciação, o que reflete no IRPJ apurado no ano-calendário 2007 e, com efeito, no saldo
negativo de IRPJ compensado.
28.

Vejamos a ementa e trechos do Acórdão 9101-004.307, de 06/08/2019:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
BENEFÍCIO FISCAL. DEPRECIAÇÃO ACELERADA.
Os bens do ativo permanente utilizados na agricultura fazem jus ao benefício da
depreciação acelerada incentivada prevista no artigo 314 do RIR/99 (artigo 6o, da
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.593 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720768/2013-26
6
MP 2.159-70/2001). Isso independe do fato de o produto agrícola ser empregado
como insumo na atividade industrial pelo mesmo contribuinte.
DEPRECIAÇÃO. PROJETOS FLORESTAIS DESTINADOS AO APROVEITAMENTO DE
FRUTOS. EXAUSTÃO. RECURSOS FLORESTAIS DESTINADOS A CORTE.
O termo "florestais" presente nos artigos 307 (depreciação) e 334 (exaustão) do
RIR/99 deve ser interpretado de forma abrangente, ou seja, aplica-se não apenas
a floresta no sentido estrito, mas a formações vegetais como plantações, tanto
que os dispêndios para formação de cultura de café, uva, laranja, dentre outros,
são sujeitos a depreciação. A depreciação de bens aplica-se apenas àqueles que
produzem frutos, que consistem em estrutura comestível que protege a semente
e nascem a partir do ovário de uma flor. Para os demais casos, do qual o
aproveitamento da cultura não decorre do aproveitamento de frutos (pastagem,
cana-de-açúcar, eucalipto), aplica-se a exaustão. Precedentes. Acórdãos no 9101-
002.798, 9101-002.801, 9101-002.982, 9101-002.983, 9101-003.017, 9101-
003.976, 9101-003.977, 9101-003.978 e 9101-004.018.
Voto vencido
[...]
Mérito
O acórdão recorrido, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção,
deu provimento ao recurso voluntário para cancelar a exigência com base em dois
fundamentos: (i) o contribuinte é pessoa jurídica que desenvolve atividade
agrícola; (ii) os recursos aplicados na formação da lavoura canavieira, integrados
ao ativo imobilizado, estão sujeitos à depreciação e, não, à exaustão, portanto,
podem ser apropriados integralmente como encargos do período correspondente
a sua aquisição.
O presente recurso especial foi admitido para a rediscussão dessas duas matérias.
[...]
Quanto ao conceito de "atividade rural" para fins da previsão constante do artigo
314 do RIR/99, destaco que o dispositivo faz remissão expressa ao artigo 58 do
mesmo diploma (que por sua vez foi editado tendo por base o art. 2° da Lei
8.023/1990). Confira-se (grifos nossos):
[...]
Portanto, os bens do ativo permanente utilizados na agricultura fazem jus ao
benefício. Isso independe do fato de o produto agrícola (no caso, a cana-de-
açúcar) ser empregado como insumo na atividade industrial (produção de
açúcar e álcool) pelo mesmo contribuinte.
A exigência de que as receitas, custos e despesas da atividade rural sejam
segregadas (artigo 8o da IN/SRF 257/2002) é motivada pela necessidade de
controle apartado dos resultados dessa atividade, com vistas ao aproveitamento
de prejuízos fiscais sem a imposição da trava dos 30% (artigo 17, §2o, da mesma
IN). Não se pode inferir dessa exigência que a depreciação acelerada das
máquinas agrícolas não possa ser realizada por quem exerce também atividade
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.593 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720768/2013-26
7
industrial, ou mesmo que deva obedecer a alguma proporcionalização entre as
receitas totais e as auferidas exclusivamente com a atividade agrícola.
Também não se pode depreender, da análise da legislação, que "o objetivo da lei,
ao prever o benefício da depreciação acelerada incentivada, foi incentivar a
atividade preponderantemente rural, como setor primário da economia, e não
alcançar a atividade industrial, o que pode ser verificado pelo elenco dos
requisitos para ser configurada a atividade como rural", como sustenta a
Recorrente.
[...]
Dito de outro modo, é possível que, no caso dos autos, de fato o contribuinte não
se encaixe no inciso V, mas isso não significa automaticamente que ele não realize
"atividade rural", já que esta não se resume à atividade descrita no inciso V do
artigo 58 do RIR/99. Também se dedica à atividade rural as pessoas jurídicas que
realizem as atividades descritas nos demais incisos do artigo 58, aí incluídos
aqueles que, como a contribuinte dos autos, exerçam o plantio e a colheita de
produtos agrícolas, ou seja, pratiquem a agricultura, nos termos do inciso I do
artigo 58 do RIR/99.
Afinal, o conceito amplo de atividade rural prestigiado pela Lei 8.023/1990 (art. 58
do RIR/99) contempla tanto a "transformação de produtos decorrentes de
atividade rural" (inciso V) quanto a "agricultura" (inciso I).
Em síntese, portanto, compreendo que a adequada interpretação do artigo 314
do RIR/99 é a que simplesmente substitui o termo "atividade rural" por uma das
definições constantes do artigo 58 do RIR/99, ou seja, para o caso dos autos a
norma aplicável é: "Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra nua,
adquiridos por pessoa jurídica que explore a agricultura (art. 58), para uso nessa
atividade, poderão ser depreciados integralmente no próprio ano de aquisição".
Desse modo, não tendo sido questionado que os bens em questão foram
utilizados na atividade de agricultura, não subsiste o questionamento fiscal
quanto a essa matéria.
[...]
Assim, quanto à matéria "atividade rural", pelas razões acima expostas
compreendo que o recurso não deve ser provido.
[...]
Assim, em síntese, compreendo que, por produzir periodicamente os colmos, a
lavoura de cana-de-açúcar guarda semelhança maior com o que ocorre com
árvores frutíferas do que com pastagens e florestas de corte. Muito embora seja
impossível se falar em extração de frutos no sentido de "elemento comestível
originado do ovário de uma flor que protege a semente", isso não impede a
conclusão de a touceira da cana-de-açúcar produz "frutos", no sentido jurídico do
termo, sendo este o mais adequado para efeitos de aplicação da noção de
depreciação e definição dos respectivos efeitos tributários.
Essencialmente, são estas as razões pelas quais compreendo que deve ser
mantida a decisão recorrida também com relação à conclusão de que se aplica a
depreciação e não a exaustão ao cultivo de cana de açúcar.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.593 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720768/2013-26
8
Voto Vencedor
O recurso especial da PGFN devolve para discussão duas matérias, (1) atividade
rural e (2) depreciação rural incentivada. Para se beneficiar da depreciação rural
incentivada, deve estar demonstrado, inicialmente, que a pessoa jurídica exerce
atividade rural, objeto da primeira matéria. E, caso se entenda que se exerce a
atividade rural, cabe uma segunda apreciação: verificar se o ativo, no caso a cana-
de-açúcar, submete-se à depreciação ou exaustão. Caso se entenda que se aplica
a depreciação, enquadra-se na hipótese de depreciação rural incentivada.
Em relação à primeira, acompanhei a i. Relatora, no sentido de que a pessoa
jurídica exerce a atividade rural.
[...]
É incontroverso que a extração da cana-de-açúcar demanda o corte do caule, não
havendo em se falar em floração e formação do fruto. Ou seja, trata-se de
processo que guarda semelhança maior com o que ocorre em pastagens e
florestas artificiais, como eucalipto, por exemplo, do que com árvores frutíferas.
Impossível se falar em extração de frutos, elemento comestível originado do
ovário de uma flor que protege a semente, de uma cultura de cana-de-açúcar.
Portanto, os dispêndios da formação de lavoura de cana de açúcar submetem-se
à exaustão.
Assim sendo, voto no sentido de dar provimento ao recurso especial da PGFN em
relação à matéria. E, nos termos do voto da i. Relatora, cabe o retorno dos autos à
turma a quo para apreciação da parte remanescente do recurso voluntário não
analisada pela decisão recorrida.
29.
Como se vê, a decisão da Câmara Superior, na esteira do acórdão de recurso
voluntário, também afastou a glosa de depreciação acelerada de bens do ativo permanente
utilizados na agricultura; todavia, manteve a glosa referente à lavoura de cana de açúcar, por
entender que se submetem à exaustão.
30.

Em novo julgamento da matéria, referente à parte remanescente, a Turma,
por meio do Acórdão 1401-005.760, de 17/08/2021, negou provimento ao recurso voluntário em
relação à matéria. Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
DEPRECIAÇÃO. PROJETOS FLORESTAIS DESTINADOS AO APROVEITAMENTO DE
FRUTOS. EXAUSTÃO. RECURSOS FLORESTAIS DESTINADOS A CORTE. DECISÃO
DEFINITIVA DA CSRF.
O termo "florestais" presente nos artigos 307 (depreciação) e 334 (exaustão) do
RIR/99 deve ser interpretado de forma abrangente, ou seja, aplica-se não apenas
a floresta no sentido estrito, mas a formações vegetais como plantações, tanto
que os dispêndios para formação de cultura de café, uva, laranja, dentre outros,
são sujeitos à depreciação. A depreciação de bens aplica-se apenas àqueles que
produzem frutos, que consistem em estrutura comestível que protege a semente
e nascem a partir do ovário de uma flor. Para os demais casos, do qual o
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.593 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720768/2013-26
9
aproveitamento da cultura não decorre do aproveitamento de frutos (pastagem,
cana-de-açúcar, eucalipto), aplica-se a exaustão. Precedentes. Acórdãos no 9101-
002.798, 9101-002.801, 9101-002.982, 9101-002.983, 9101- 003.017, 9101-
003.976, 9101-003.977, 9101-003.978 e 9101-004.018.
PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS. NÃO VINCULAÇÃO DO JULGADOR.
O Julgador não é obrigado a seguir os precedentes administrativos salvo quando
resultem em súmula vinculante. Os precedentes são orientações importantes mas
não obrigam o julgador, ainda mais no caso em análise quando a matéria não é
pacífica.
NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO DAS ATIVIDADES. MATÉRIA PREJUDICADA.
À partir do momento em que a CSRF definiu a inexistência do direito à
depreciação acelerada, o fundamento quanto à desnecessidade de segregação
das atividades resta prejudicado.
[...]
Analisando o Recurso Voluntário, entendo que os únicos argumentos não
enfrentados por esta TO referem-se à: (i) alegação de inobservância da
jurisprudência firmada no Conselho de Contribuintes, e; (ii) o item 3.8 que
defende a desnecessidade de segregação do resultado da atividade rural e
demais atividades, inexistência de prejuízo e pedido de perícia.
[...]
O recurso especial foi admitido para a rediscussão dessas duas matérias,
entretanto, foi provido tão somente quanto ao segundo argumento.
Por sua vez, o retorno do Recurso Voluntário ocorre, tão somente, para análise
dos fundamentos que não foram enfrentados pelo Acórdão n. 1401-002.033 por
restarem prejudicados.
Analisando o Recurso Voluntário, entendo que os únicos argumentos não
enfrentados por esta TO referem-se à: (i) alegação de inobservância da
jurisprudência firmada no Conselho de Contribuintes, e; (ii) o item 3.8 que
defende a desnecessidade de segregação do resultado da atividade rural e
demais atividades, inexistência de prejuízo e pedido de perícia.
Quanto ao primeiro argumento, cumpre ressaltar que o julgador não é obrigado a
seguir precedentes do Conselho, tendo plena liberdade de firmar seu
convencimento à partir da sua interpretação e análise dos fatos.
Os precedentes são importantes norteadores, mas não vinculam ao resultado da
decisão. Ainda mais em casos como o em análise onde existem precedentes
favoráveis e desfavoráveis à tese recursal. Nesta hipótese, qual precedente
deveria ser seguido?
Na esfera das decisões administrativas o julgador é vinculado às súmulas do CARF,
que são manifestações de jurisprudência administrativa pacífica, o que não é o
caso.
Pois bem. Nego provimento ao Recurso neste ponto.
Quanto ao segundo ponto, da falta de necessidade de segregação de resultados
da atividade rural, tal argumento apenas seria relevante caso a tese recursal fosse
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.593 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720768/2013-26
10
acolhida quanto à aplicação da depreciação acelerada. Isto porque, sendo
aplicável enfrentaríamos o debate sobre a possibilidade de tal depreciação afetar
o resultado tributável das demais atividades desenvolvidas pela contribuinte.
Como tal matéria restou superada e definida pela decisão da CSRF que entendeu
ser aplicável a exaustão, bem como que o contribuinte não tem direito à
depreciação acelerada, tal discussão quanto à segregação das atividades resta
prejudicada e inócua na medida em que a glosa será mantida.
Ressalte-se ainda que a ausência de prejuízo ao erário não é fundamento de
mérito hábil para afastar as infrações tributárias imputadas ao contribuinte.
Assim, face ao exposto, também nego provimento ao recurso neste ponto.
É como voto.
31.
Embora a depreciação acelerada incentivada referente à lavoura da cana de açúcar
tenha sido glosada; fora mantido o cancelamento da glosa de depreciação de bens do ativo
permanente utilizados na agricultura, ou seja, o contribuinte faz jus à depreciação acelerada de
bens do ativo permanente.
32.
Verifica-se, pois, que no caso de o direito creditório pleiteado e indeferido depender
do resultado de processo administrativo diverso no qual houve decisão administrativa final, ainda
que parcialmente favorável ao contribuinte e com potencial para influenciar naquele crédito
pleiteado, faz-se necessário uma reanálise pela Receita Federal do direito creditório vindicado
levando em consideração os novos valores definidos no processo diverso.
33.
No caso, considerando-se que o valor de R$ 456.009,54 fora utilizado para
compensação de crédito tributário apurado em ação fiscal, a manutenção da depreciação
acelerada dos bens do ativo permanente pode minorar o IRPJ apurado ou reverter o lucro em
prejuízo fiscal, tal qual apurado originariamente pela recorrente. Em ambos os casos haveria
reflexo nestes autos; senão integral, no caso de apuração de prejuízo fiscal; pelo menos parcial, no
caso de minoração do IRPJ apurado.
34.
Tendo em vistas que não consta dos autos o recálculo dos novos valores apurados
pela fiscalização, após a decisão do Carf, necessário uma reanálise do direito creditório levando em
consideração a decisão proferida pelo Carf no Acórdão n. 9101-004.307, de 06/08/2019.
Conclusão
35.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para retornar o
processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte,
levando em consideração a decisão proferida pelo Carf no Acórdão n. 9101-004.307, de
06/08/2019, que afastou a glosa de depreciação sobre bens do ativo permanente; podendo
intimar a parte a apresentar documentos adicionais; devendo ser emitida decisão complementar
contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o
rito processual.
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.593 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720768/2013-26
11

Fl. 306
DF CARF MF
Original